Tribunal: TJSP
Processo: 1005711-95.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Sentença de improcedência. Apelação da seguradora. Reconhecido em sentença que a seguradora não comprovou fato constitutivo de seu direito por não demonstrar sua sub-rogação, nos termos do art. 786 do CC. Ausência de

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Sentença de improcedência. Apelação da seguradora. Reconhecido em sentença que a seguradora não comprovou fato constitutivo de seu direito por não demonstrar sua sub-rogação, nos termos do art. 786 do CC. Ausência de prova de efetivo de pagamento da indenização securitária ao segurado. Súmula 188 do STF. Prints de telas do sistema interno da seguradora que não comprova o desembolso, não substituindo o recibo emitido pelo segurado ou comprovante de transferência de valores com a devida autenticação. Ausente demonstração do pagamento da indenização em favor do segurado e, consequentemente da sub-rogação. Não comprovado fato constitutivo do direito da seguradora (art. 373, I, do CPC). Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005711-
95.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante SUL AMÉRICA
COMPANHIA
NACIONAL
DE
SEGUROS,
é
apelado
ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005711-95.2019.8.26.0068 -Voto no 9839
2
Voto no 9.839
Apelação no 1005711-95.2019.8.26.0068
Apelante: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Apelado: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
Comarca: Barueri (3a Vara Cível)
Juiz: Raul de Aguiar Ribeiro Filho
Apelação. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica.
Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela
seguradora em face da concessionária de serviço público. Sentença
de improcedência. Apelação da seguradora. Reconhecido em
sentença que a seguradora não comprovou fato constitutivo de seu
direito por não demonstrar sua sub-rogação, nos termos do art. 786
do CC. Ausência de prova de efetivo de pagamento da indenização
securitária ao segurado. Súmula 188 do STF. Prints de telas do
sistema interno da seguradora que não comprova o desembolso,
não substituindo o recibo emitido pelo segurado ou comprovante
de transferência de valores com a devida autenticação. Ausente
demonstração do pagamento da indenização em favor do segurado
e, consequentemente da sub-rogação. Não comprovado fato
constitutivo do direito da seguradora (art. 373, I, do CPC).
Sentença
mantida.
Honorários
majorados.
RECURSO
DESPROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Sul América Companhia
Nacional de Seguros em face da sentença de fls. 169/172, proferida nos autos da ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais, promovida contra a Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A.
A ação foi julgada improcedente, condenado a Apelante ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 750,00 (setecentos e
cinquenta reais).
A sentença foi disponibilizada no Dje de 09/12/2019 (fls. 173).
Recurso tempestivo. Preparo recolhido (fls. 276/277). Autos digitais, porte de
remessa e de retorno dispensado nos termos do art. 1.007, §3o, do CPC. Contrarrazões às
fls. 280/289.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005711-95.2019.8.26.0068 -Voto no 9839
3
A Apelante pleiteia a reforma do julgado. Aduz que a subrogação foi
devidamente comprovada pelo “recibo de pagamento já acostado aos autos, o qual, possui
numeração de voucher e cheque, contando inclusive com a informação de depósito em
conta corrente”. No mais, reiterado os argumentos da inicial, requerendo o ressarcimento
da quantia de R$ 1.089,00 (hum mil e oitenta e nove reais),
A Apelada, por sua vez, pleiteou a manutenção integral da sentença.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
A apelação não comporta provimento.
A ação foi julgada improcedente porque o MM Juízo a quo considerou que a
Apelante não comprovou fato constitutivo de seu direito ao não demonstrar que estava sub-
rogada nos direitos do segurado, nos termos do art. 786 do CC.
Para comprovar os fatos alegados e a sub-rogação a que faria direito, a
Seguradora juntou aos autos cópia da apólice, prints de telas de seu sistema para
comprovar a abertura do sinistro, orçamento para reparos, relatório de regulação do
sinistro, bem como, prints de tela de seu sistema para comprovar o pagamento da
indenização ao segurado (fls. 44).
Em contestação, a Apelada impugnou os documentos juntados alegando
insuficiência do documento apresentado (print de tela) para comprovar a sub-rogação. No
mérito, alegou aplicabilidade da teoria da responsabilidade subjetiva, inaplicabilidade do
CDC, necessidade de realização de prova pericial sobre os equipamentos danificados.
A Apelante foi intimada a manifestar-se em réplica (fls. 158 e 160), mas
quedou-se inerte, conforme certificado às fls. 161.
Foi dada à Apelante a oportunidade de juntada de documentos, uma vez que a
teor do art. 350 e 351 do CPC, poderia se manifestar em réplica e apresentar prova
complementar para comprovar o pagamento da indenização ao segurado, para contrapor
alegação feita em contestação e para dar veracidade aos documentos anteriormente
juntados, nos termos do art. 435 do CC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005711-95.2019.8.26.0068 -Voto no 9839
4
Sobre a validade dos prints de tela do sistema interno das empresas como prova
hábil, a matéria já foi enfrentada por esse Tribunal Paulista, que não tem aceitado tais
prints ou cópias de tela como prova inequívoca apta a substituir documentos, por serem
unilaterais, não gozarem de fé pública, passíveis de montagem/manipulação e não atender
isoladamente aos preceitos legais. Nesse sentido:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS
Contrato de seguro na modalidade compreensivo empresarial
Descargas
elétricas que causaram prejuízo aos equipamentos eletroeletrônicos da segurada
Ausência de cópia da apólice e do comprovante de pagamento Prints do
sistema de computador desacompanhados de outras provas que não se prestam
a esta finalidade Telas do sistema são provas unilaterais, que não gozam de fé
pública, sendo passíveis de montagem e, além disto, não atendem os requisitos
da quitação elencados no artigo 230 do Código Civil Sub-rogação não
comprovada Recurso não provido, por fundamento diverso. (TJSP; Apelação
1010909-21.2016.8.26.0068; Relator (a): Denise Andréa Martins Retamero;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 03/08/2017; Data de Registro: 09/08/2017 e TJSP;
Apelação 1053435-59.2016.8.26.0114; Relator (a): Denise Andréa Martins
Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/09/2017; Data de Registro: 26/09/2017).
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PROCEDÊNCIA
DANOS OCORRIDOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS EM RAZÃO DE
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PRETENSÃO DE REFORMA SOB
A ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO
DO PRÊMIO DO SEGURO PELA SEGURADA AUTORA EM FAVOR DE
SEU SEGURADO - CABIMENTO Autora que meramente trouxe aos autos
telas sistêmicas de suposta transferência bancária em favor do segurado para
pagamento dos danos materiais sofridos pelo segundo, documentação, contudo,
produzida unilateralmente pela apelante e que não comprova o efetivo
recebimento do prêmio, que se trata de condição imprescindível para permitir a
sub-rogação da seguradora autora no direito de seu segurado (Art. 786 do C.C.).
Sentença
reformada.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
1005757-41.2016.8.26.0084; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 2a Vara; Data do
Julgamento: 30/11/2017; Data de Registro: 04/12/2017).
Seguro de danos elétricos. Prejuízos em equipamentos cobertos pela seguradora.
Ação regressiva da seguradora contra concessionária de energia elétrica. Ação
julgada procedente. [...]. Ausência de prova inequívoca dos pagamentos das
indenizações aos segurados a constituir o direito de regresso. [...] Recurso
provido. [...]. O ressarcimento pleiteado pela seguradora é condicionado à
comprovação do pagamento dos valores devidos à segurada, providência que
não se verifica nos autos. Em que pese ter reproduzido os "prints" de tela
apontando os valores das indenizações (fls. 172, 174, 176, 178), não cuidou a
apelada de instruir o feito com os demonstrativos das operações bancárias,
acompanhadas das autenticações correspondentes, razão pela qual não se
considera
comprovado
o
pagamento
apontado.
[...]
(TJSP; Apelação
1086487-54.2017.8.26.0100; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/02/2018; Data de Registro: 07/02/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005711-95.2019.8.26.0068 -Voto no 9839
5
SEGURO FACULTATIVO. AÇÃO REGRESSIVA. RELAÇÃO JURÍDICA E
EFETIVO
PAGAMENTO
NÃO
COMPROVADOS.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA EM CONTESTAÇÃO E APELAÇÃO. ART. 346, CC. SÚMULA
No 188, STF. SENTENÇA REFORMADA. 1. No caso concreto, não há nos
autos cópia da apólice do seguro, nem do contrato, nem de qualquer outro
elemento que revele a existência da relação jurídica entre a seguradora autora e o
segurado. Além disso, também não foram trazidos aos autos comprovantes do
pagamento da indenização, prova documental necessária e que não pode ser
substituída por simples prints de telas do sistema interno da seguradora, eis
que não comprovam o desembolso nem se prestam a recibo emitido pelo
segurado. A comprovação do efetivo pagamento da seguradora ao segurado é
imprescindível para que pleiteie a indenização em regresso, já que sem
pagamento não se sub-roga nos direitos e ações que competiriam àquele. 2.
Recursos providos. (TJSP; Apelação 4015977-50.2013.8.26.0602; Relator
(a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sorocaba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2018; Data de Registro:
06/02/2018).
RESPONSABILIDADE CIVIL DANO MORAL - RESTRIÇÃO INDEVIDA
PRINT DE TELA DE COMPUTADOR QUE NÃO COMPROVA A
CONTRATAÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE SENTENÇA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO (TJSP; Apelação 1020228-08.2016.8.26.0005; Relator (a): Lucila
Toledo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São
Miguel Paulista - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/02/2018; Data de
Registro: 02/02/2018).
RESPONSABILIDADE CIVIL DANO MORAL - RESTRIÇÃO INDEVIDA
PRINT DE TELA DE COMPUTADOR QUE NÃO COMPROVA A
INADIMPLÊNCIA
-
DESISTÊNCIA
DE
AÇÃO
JUDICIAL
DE
APONTAMENTO ANTERIOR
SÚMULA 385 STJ - SENTENÇA
PARCIALMENTE PROCEDENTE DADO PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO. (TJSP; Apelação 1022423-38.2017.8.26.0002; Relator (a): Lucila
Toledo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/02/2018; Data de
Registro: 09/02/2018).
Os laudos e orçamento apresentados não comprovam que o serviço foi
realizado, não havendo recibo do serviço prestado ou nota fiscal da compra de produtos e
peças para o conserto, de modo que não colaboram para comprovar o pagamento da
indenização ao segurado.
Tais provas poderiam ser facilmente produzidas pela seguradora bastando
juntar cópia do extrato da sua conta demonstrando a transferência dos valores já que
constou em seu sistema como forma de pagamento “depositado em conta corrente” ou,
ainda, o comprovante da operação de transferência de valores com a devida autenticação da
operação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005711-95.2019.8.26.0068 -Voto no 9839
6
Cabia a Apelante, enquanto autora da ação, provar o fato constitutivo de seu
direito, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
Portanto, ausente a demonstração do pagamento da indenização em favor do
segurado e, consequentemente, da sub-rogação da seguradora, nos termos da Súmula 188
do Supremo Tribunal Federal1, não restou comprovado o fato constitutivo do direito da
autora (Apelante), conforme art. 373, I, do CPC, sendo o caso de improcedência das
pretensões deduzidas na petição inicial, como corretamente foi reconhecido em sentença.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.
Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária, em favor do
patrono da Apelada, para R$ 1.000,00 (mil reais), conforme requisitos e critérios fixados
pelo STJ2.
L. G. Costa Wagner
Relator
1 O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite
previsto no contrato de seguro.
2 EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017.